Tribunal: STJ
Processo: 0007695-71.2016.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734445 - PI (2024/0326819-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO RAMOS RIBEIRO GONCALVES - PI009154
LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JÚNIOR - PI015488
AGRAVADO
: ERNALDO DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO
: GILVAN REZENDE BARROS FILHO - MA013702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, DO CPC/2015. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De rigor a interposição, necessariamente, de agravo interno, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC, para impugnar a decisão que negou, com amparo no art. 1.030, I,
do CPC, seguimento ao recurso especial.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:13
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 63da7e2a-146b-44ca-a0d6-d5cfd7bb433a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2734445 - PI (2024/0326819-8)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS
: LUIS FERNANDO RAMOS RIBEIRO GONCALVES - PI009154
LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JÚNIOR - PI015488
AGRAVADO
: ERNALDO DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO
: GILVAN REZENDE BARROS FILHO - MA013702
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, DO CPC/2015. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De rigor a interposição, necessariamente, de agravo interno, nos termos do art.
1.030, § 2o, do CPC, para impugnar a decisão que negou, com amparo no art. 1.030, I,
do CPC, seguimento ao recurso especial.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
ESTADO DO PIAUÍ contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ser incabível, tendo em vista que o Tribunal de origem negou, com base
no art. 1.030, I,
do CPC, seguimento ao apelo nobre.
a,
Argumenta a parte agravante, em síntese, que (fls. 617-618):

Ocorre que a decisão de indeferimento do recurso especial proferida
pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, embora tenha fundado a
negativa de prosseguimento do apelo no artigo 1.030, inciso I, alínea b,
do CPC, que trata da negativa de seguimento a recurso especial por
fundamento relacionado à sistemática dos recursos repetitivos ou da
repercussão geral, nas razões, o órgão julgador justificou a conclusão
em fundamentos relacionados aos óbices previstos no artigo 1.030,
inciso V, do CPC, os quais desafiam agravo em recurso especial, nos
termos do artigo 1.030, § 1o, do CPC.
[...]
Como se pode verificar na certidão de fls. 483 e-STJ, o Estado do Piauí
interpôs o adequado agravo interno em relação à parcela da decisão de
Documento eletrônico VDA49863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 64b5e5a0-952c-456e-94af-b25f02c3ed0f

inadmissibilidade do Tribunal de origem fundamentada no 1.030, incisos
I e III, do CPC.
Ao seu lado, em relação à em relação à parte da decisão de
inadmissibilidade fundamentada no 1.030, inciso V, do CPC, o Estado
do Piauí interpôs o recurso competente, da forma descrita no Enunciado
n. 77 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal, procedimento adotado pela jurisprudência desta Corte
Superior.

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Como consignado na decisão agravada, o recurso especial teve seguimento
negado com fundamento no art. 1.030, I,
do CPC/2015. Embora a Corte de origem
a,
tenha mencionado a incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ; 283 e 284 do STF,
negou seguimento ao apelo nobre, ressaltando que a demanda versa sobre matéria já
pacificada na Corte Suprema. Ademais, salientou que o entendimento adotado no
acórdão de origem vai ao encontro daquele definido nos Temas 161 e 784, julgados
em regime de repercussão geral (fls. 467-469).
Diante desse cenário, de rigor a interposição, necessariamente, de agravo
interno, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC (para impugnar a decisão que negou,
com amparo no art. 1.030, I, do CPC, seguimento ao recurso especial).
Contudo, verifico que a parte ora agravante deixou de interpor agravo
interno em relação à aplicação da orientação do STF adotada em julgamento de
Documento eletrônico VDA49863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 64b5e5a0-952c-456e-94af-b25f02c3ed0f

repercussão geral — Temas 161 e 784, o que inviabilizou o conhecimento do agravo
do art. 1.042 do CPC.
Assim, a interposição de recurso diverso do previsto expressamente em lei
torna-o manifestamente incabível, o que afasta, inclusive, o princípio da fungibilidade
recursal, uma vez que não há dúvida objetiva acerca do recurso adequado.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO (ART. 1.030, I, "B", DO CPC/2015). AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO.
1. É incabível agravo em recurso especial (art. 1.042 do CPC/2015)
para impugnar decisão que, tendo como principal fundamento
a conformidade do acórdão recorrido com precedente formado em
julgamento de recurso especial repetitivo, nega seguimento ao apelo
raro com amparo no art. 1.030, I, do CPC/2015.
2. O agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/2015 é a
sede própria para a demonstração de eventual falha na aplicação da
tese firmada no paradigma repetitivo em face de realidade do processo.
3. Hipótese em que o fundamento condutor adotado na decisão
é
a quo
o de que o acórdão recorrido está sintonia com o precedente obrigatório
que julgou o Tema 981 do STJ.
4. A menção sobre a existência de outro óbice de admissibilidade do
recurso especial (no caso, negativa de prestação jurisdicional) que tem
relação com a correta aplicação do precedente vinculante não guarda
autonomia a justificar o cabimento do agravo dirigido para esta Corte
Superior.
5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 2.526.228/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
, grifo nosso).
13/9/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/2015. DECISÃO DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030,
§ 2o, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
Documento eletrônico VDA49863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 64b5e5a0-952c-456e-94af-b25f02c3ed0f

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Conforme consolidada jurisprudência desta Corte, a interposição de
agravo em recurso especial, em lugar de agravo interno, contra decisão
do Tribunal de origem que nega seguimento ao apelo nobre com base
em recurso repetitivo caracteriza erro grosseiro, pois, ante a disposição
expressa do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, inexiste dúvida objetiva
acerca da insurgência cabível, o que impossibilita a aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal ou instrumentalidade das formas.
Precedentes.
3. Observada a dupla natureza da fundamentação constante do juízo de
admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela parte
insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando
eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em
recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à
inadmissão do apelo nobre. Precedentes.
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2.323.296/PE, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
,
2/10/2023
DJe de
, grifo nosso).
4/10/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ART. 1.030, § 2o, DO
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO
1. O único recurso cabível da decisão que nega seguimento aos
recursos às instâncias superiores (STJ e STF), em virtude de o acórdão
recorrido estar em consonância com tese firmada sob o rito dos
recursos repetitivos ou da repercussão geral, é o agravo interno, a teor
do expressamente previsto no art. 1.030, § 2o, do CPC.
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade, uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do
recurso cabível.
Agravo interno improvido (AgInt no AREsp n. 2.342.906/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe
11/9/2023
de
, grifo nosso).
13/9/2023
Documento eletrônico VDA49863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 64b5e5a0-952c-456e-94af-b25f02c3ed0f

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA49863373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:17
Código de Controle do Documento: 64b5e5a0-952c-456e-94af-b25f02c3ed0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.734.445 / PI
Número Registro: 2024/0326819-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00076957120168180000 201600010076954 76957120168180000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORES : LUIS FERNANDO RAMOS RIBEIRO GONCALVES - PI009154
LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JÚNIOR - PI015488
AGRAVADO
: ERNALDO DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO
: GILVAN REZENDE BARROS FILHO - MA013702
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADOS : LUIS FERNANDO RAMOS RIBEIRO GONCALVES - PI009154
LEOMAR DE MELO QUINTANILHA JÚNIOR - PI015488
AGRAVADO
: ERNALDO DOS SANTOS LEAL
ADVOGADO
: GILVAN REZENDE BARROS FILHO - MA013702
TERMO
Documento eletrônico VDA50818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: e40f1c67-ea85-4b91-a955-a161dcdcc1a3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:46:46
Código de Controle do Documento: e40f1c67-ea85-4b91-a955-a161dcdcc1a3